Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Redução dos Alimentos. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de redução da obrigação.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Diante da comprovação da superveniência de alteração no panorama fático existente quando da fixação da obrigação alimentar, o acolhimento do pedido de redução do encargo é medida que se impõe, especialmente considerando que o arbitramento de alimentos além das possibilidades econômicas do devedor pode resultar no comprometimento do mínimo necessário ao seu sustento e no descumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e reduzir a obrigação alimentar para 1 salário-mínimo.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.